Tribunal: TJDFT
Processo: 0707863-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. AÇÃO PETITÓRIA. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO APONTADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 11, DO CPC.
1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.
2. No particular, não houve indicação e/ou demonstração de qualquer omissão, erro material, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.
3. O acordão, atento ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majorou os honorários anteriormente fixados levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.